Tribunal: TJDFT
Processo: 0737623-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES TEMPORÁRIOS. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE PROFESSOR EFETIVO DE BIOLOGIA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. LIMINAR INDEFERIDA. MANUTENÇÃO.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado contra ato coator atribuído ao Governador do Distrito Federal, consubstanciado na preterição de nomeação e posse no cargo de Professor de Biologia Efetivo, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, em razão da contratação, em caráter precário, de outros servidores para o exercício de igual função.
II. Questão em discussão
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 837311, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema no 784), firmou tese no sentido de que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público surge quando configuradas determinadas hipóteses, quais sejam: a) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas para preenchimento imediato previstas no edital; b) constatar-se a preterição na nomeação por inobservância à ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e sem motivação por parte da Administração Pública.
III. Razões de decidir
3. O pedido liminar deve ser indeferido, se verificado que, a princípio, a contratação de professores temporários não é para o exercício de idênticas funções a que estariam submetidos os professores efetivos, mas, sim, para substituição eventual dos professores titulares que, por algum motivo, estejam afastados do exercício do magistério, tendo, portanto, natureza de contratação distinta da dos professores efetivos.
IV. Dispositivo
4. Agravo Interno conhecido e não provido.